Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715715-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DECRETADA. QUESTÕES DE FATO. ALEGAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. 1. A demanda versa sobre ressarcimento pleiteado por entidade seguradora contra supermercado em decorrência de indenização securitária por veículo de segurado furtado no estacionamento da parte ré. 2. As questões fáticas concernentes ao local do sinistro, da culpa exclusiva de terceiro ou da ocorrência de caso fortuito foram deduzidas apenas na apelação e, portanto, constituem inovação em grau recursal, não podendo ser alegadas exclusivamente em segundo grau de jurisdição, sob pena de julgamento per saltum, já que sequer foram analisadas na sentença. 3. Apelação não conhecida. A recorrente aponta violação ao artigo 345, incisos III e IV, do CPC, alegando, em suma, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia ao caso em exame, ao argumento de que não há prova nos autos de que o furto ocorreu nas dependências da recorrente ou que tenha dado causa ao evento. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 345, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Por conseguinte, as afirmações de que o furto do veículo ocorreu em outro estacionamento, fora do seu domínio, bem como as de que a culpa seria exclusiva de terceiro ou que ocorreu caso fortuito, constituem mera alegação de questões fáticas que são insuficientes para infirmar a presunção de veracidade, eis que desamparadas de qualquer prova documental ou documentada que seja apta a elidir a presunção” (ID Num. 33081276 - Pág. 3). (...) “Após esse momento, não poderá mais controverter as alegações de fato constantes da petição inicial, exceto se, à luz do disposto no art. 342 do CPC, estiver relacionada a fato superveniente, cognoscível de ofício ou que possa ex vi legis ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Porém, nenhuma dessas hipóteses materializou-se no caso vertente” (ID Num. 33081276 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017